Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-71.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-71.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIANA RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ANNE EVILLYN MORGADO - OAB/BA:54.847 e TICIANA VESPASIANI DA SILVA - OAB/BA:45.835 ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. FUNDEB. PRECATÓRIO. LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. COMPROVAÇÃO DE RATEIO. CONTRACHEQUES. RECEBIMENTO DE VALORES EXPRESSIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, na qual se pleiteava a declaração do direito a receber 60% do montante depositado referente ao Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, a condenação do Município a aplicar os recursos para pagamento aos professores em efetiva atividade e o fornecimento de documentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Município aplicou corretamente os recursos provenientes do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, oriundo de ação judicial que reconheceu diferenças no repasse do FUNDEF (atual FUNDEB). III. Razões de decidir 3. O Município disciplinou a matéria através da Lei Municipal nº 402/2016, que estabeleceu critérios objetivos para a distribuição dos recursos, determinando que 85% do montante seria rateado entre os profissionais do magistério, ativos e inativos, que ingressaram no serviço público municipal até o período de vigência do FUNDEF. 4. Há comprovação nos autos de que a Apelante efetivamente recebeu valores expressivos a título de rateio dos recursos do precatório, conforme demonstram os contracheques anexados, nos quais consta o pagamento do montante de R$ 21.911,87 (vinte e um mil, novecentos e onze reais e oitenta e sete centavos), identificados como "RATEIO DO RESÍDUO DO FUNDEB" e "DIFERENÇA RATEIO DO RESÍDUO DO". 5. É justificável a inclusão dos profissionais que estavam em efetivo exercício durante o período de vigência do FUNDEF, mas que posteriormente se aposentaram, pois eles contribuíram com seu trabalho na época em que os recursos deveriam ter sido originalmente repassados. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É válida a distribuição de recursos provenientes de precatório do FUNDEF/FUNDEB, regulamentada por lei municipal que estabeleça critérios objetivos para o rateio, incluindo profissionais que estavam em efetivo exercício durante o período a que se referem as diferenças reconhecidas judicialmente." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22; Lei Municipal nº 402/2016; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000244-71.2017.8.05.0132, sendo Apelante Eliana Rodrigues de Souza e Apelado Município de Itiúba, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator